Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747967-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ELIAS SIMAO LOPES D E S P A C H O Diante do pedido de desistência do recurso, intime-se o agravante para juntar aos autos a procuração ou o substabelecimento outorgado ao subscritor da petição ao ID 21847634. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora